Tribunal: STJ
Processo: 0307357-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027462 - RJ(2025/0307357-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GEORGE MORENO SOUZA DO BOMFIM (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS FELIPE DE ARAÚJO SOARES ANDRADA - RJ172839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no
qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela prática
dos crimes previstos nos artigos 171 e 288 do Código Penal, por integrar organização
criminosa especializada em adulterar medicamentos, causando prejuízo a farmácias e
consumidores em diversas ocorrências.
2. A parte agravante alegou ausência de fundamentação concreta para a prisão
preventiva, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade,
bons antecedentes, residência fixa e aprovação em concurso público. Argumentou que
sua participação se limitou a um único pagamento e que não há elementos que
justifiquem a custódia cautelar, sendo possível a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está
devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados, considerando a
gravidade das condutas imputadas, e se há possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos e
individualizados, não se baseando apenas na gravidade abstrata do delito.
Documento eletrônico VDA54723588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 54249d3d-b04c-42c7-bb1a-23d5bf541f0c

5. A denúncia atribui ao paciente papel relevante na organização criminosa, sendo
responsável pela aquisição de medicamentos utilizados nas fraudes, conforme
evidenciado por registros de câmeras de segurança e pela apuração de múltiplos
episódios delitivos.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da
custódia cautelar, diante da gravidade concreta das condutas e do risco à ordem pública.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, é inadequada e insuficiente para garantir a ordem pública e a
instrução criminal, considerando a gravidade dos fatos e a organização do grupo
criminoso.
8. A contemporaneidade da prisão preventiva é verificada pela subsistência dos motivos
que a ensejaram no momento de sua decretação ou manutenção, sendo justificada pela
necessidade de garantir a ordem pública e a efetividade do processo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos e
2.
individualizados, não podendo se basear apenas na gravidade abstrata do delito.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
ocupação lícita, não afastam a necessidade de custódia cautelar quando presentes os
3.
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
A aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão é inadequada quando não são suficientes para garantir a
4.
ordem pública e a instrução criminal.
A contemporaneidade da prisão preventiva é
aferida pela subsistência dos motivos que a ensejaram no momento de sua decretação ou
manutenção.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; CP, arts. 171 e 288.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
182.125/SE,
15.10.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
804.533/PE,
Quinta Turma, DJe de 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
659.003/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54723588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 54249d3d-b04c-42c7-bb1a-23d5bf541f0c

Documento eletrônico VDA54723588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 54249d3d-b04c-42c7-bb1a-23d5bf541f0c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027462 - RJ(2025/0307357-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GEORGE MORENO SOUZA DO BOMFIM (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS FELIPE DE ARAÚJO SOARES ANDRADA - RJ172839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no
qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela prática
dos crimes previstos nos artigos 171 e 288 do Código Penal, por integrar organização
criminosa especializada em adulterar medicamentos, causando prejuízo a farmácias e
consumidores em diversas ocorrências.
2. A parte agravante alegou ausência de fundamentação concreta para a prisão
preventiva, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade,
bons antecedentes, residência fixa e aprovação em concurso público. Argumentou que
sua participação se limitou a um único pagamento e que não há elementos que
justifiquem a custódia cautelar, sendo possível a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está
devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados, considerando a
gravidade das condutas imputadas, e se há possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Documento eletrônico VDA54415684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:00
Código de Controle do Documento: 3b0d9774-a2c4-4bbb-bc2e-519d1ee8a5c8

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos e
individualizados, não se baseando apenas na gravidade abstrata do delito.
5. A denúncia atribui ao paciente papel relevante na organização criminosa, sendo
responsável pela aquisição de medicamentos utilizados nas fraudes, conforme
evidenciado por registros de câmeras de segurança e pela apuração de múltiplos
episódios delitivos.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da
custódia cautelar, diante da gravidade concreta das condutas e do risco à ordem pública.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, é inadequada e insuficiente para garantir a ordem pública e a
instrução criminal, considerando a gravidade dos fatos e a organização do grupo
criminoso.
8. A contemporaneidade da prisão preventiva é verificada pela subsistência dos motivos
que a ensejaram no momento de sua decretação ou manutenção, sendo justificada pela
necessidade de garantir a ordem pública e a efetividade do processo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos e
2.
individualizados, não podendo se basear apenas na gravidade abstrata do delito.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
ocupação lícita, não afastam a necessidade de custódia cautelar quando presentes os
3.
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
A aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão é inadequada quando não são suficientes para garantir a
4.
ordem pública e a instrução criminal.
A contemporaneidade da prisão preventiva é
aferida pela subsistência dos motivos que a ensejaram no momento de sua decretação ou
manutenção.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; CP, arts. 171 e 288.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54415684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:00
Código de Controle do Documento: 3b0d9774-a2c4-4bbb-bc2e-519d1ee8a5c8

STJ, RHC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
182.125/SE,
15.10.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
804.533/PE,
Quinta Turma, DJe de 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
659.003/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GEORGE MORENO SOUZA
DO BOMFIM em face de decisão proferida, às fls. 115-118, que não conheceu do
.
habeas corpus
Nas razões do agravo, às fls. 123-129, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que a decisão agravada não pode prosperar, pois a prisão preventiva carece de
fundamentação concreta. Alega que o paciente é primário, possui bons antecedentes,
residência fixa e foi recentemente aprovado em concurso público para Policial Penal
junto à SEAP-RJ. Argumenta que sua participação se limitou a um único pagamento
realizado em 22 de julho de 2024, não havendo elementos que justifiquem a segregação
cautelar. Defende a ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP e a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, ao final, o provimento do
agravo regimental para que seja concedida a ordem do
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Diferentemente do alegado pela defesa, a prisão preventiva do paciente
encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados, não
se baseando apenas na gravidade abstrata do delito.
Da análise dos autos, verifico que o paciente foi denunciado pela suposta
prática dos crimes previstos nos artigos 171 e 288 do Código Penal, por integrar
organização criminosa especializada em adulterar caixas e canetas injetáveis do
medicamento FIASP FLEXTOUCH para fazê-las parecer com o medicamento
OZEMPIC, prejudicando diversas farmácias e consumidores em ao menos 07 (sete)
ocorrências registradas.
Documento eletrônico VDA54415684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:00
Código de Controle do Documento: 3b0d9774-a2c4-4bbb-bc2e-519d1ee8a5c8

A narrativa acusatória atribui ao paciente papel relevante na empreitada
criminosa, consistente na aquisição dos medicamentos que seriam utilizados nas fraudes,
juntamente com o corréu WANDELL AUGUSTO DE SOUZA LOPES. As imagens de
câmeras de segurança registraram ambos no dia 22 de julho de 2024, adquirindo
unidades do medicamento FIASP FLEXTOUCH, cuja função era essencial para a
consecução dos golpes aplicados posteriormente.
A segregação cautelar foi fundamentada na garantia da ordem pública e na
conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade concreta das condutas, a
existência de múltiplos episódios delitivos e a forma organizada e estruturada de atuação
do grupo criminoso.
Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente - primariedade,
bons antecedentes, residência fixa e aprovação em concurso público -, cumpre esclarecer
que tais circunstâncias, embora relevantes, não possuem o condão de, isoladamente,
garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior:
DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO
(POR
SEIS
VEZES)
E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. FRAUDES NO SEGURO DPVAT. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA INDICANDO ATUAÇÃO EM NOVAS FRAUDES.
ATUAÇÃO DESDE 2011. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em habeas corpus visando à revogação da prisão
preventiva do paciente, pelos crimes de estelionato e organização
criminosa, alegando ausência dos requisitos para sua manutenção. A
prisão foi decretada com base em indícios de autoria e materialidade
delitiva, destacando-se a necessidade de garantir a ordem pública e a
aplicação da lei penal, devido à prática contínua de fraudes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade
e necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de
inocência, desde que não se configure como antecipação de pena e
esteja fundamentada em fatos concretos.
4. A decisão de manter a prisão preventiva está em
consonância com o
do CPP, demonstrando a presença do
art. 312
"fumus comissi delicti" e "periculum libertatis".
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são
suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os
requisitos legais.
Documento eletrônico VDA54415684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:00
Código de Controle do Documento: 3b0d9774-a2c4-4bbb-bc2e-519d1ee8a5c8

6. Medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes
para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do crime e a
periculosidade do agente.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
(RHC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
182.125/SE,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
21/10/2024.
No caso concreto, a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não se
sobrepõem à necessidade de acautelar o meio social e garantir a aplicação da lei penal,
especialmente diante da gravidade das condutas criminosas que transcendem a esfera
patrimonial das vítimas e atingem a coletividade, colocando em risco a saúde pública ao
comercializar medicamentos adulterados.
O argumento defensivo de que a participação do paciente se limitou a um
único pagamento em 22 de julho de 2024, não afasta a necessidade da custódia cautelar.
A própria denúncia descreve que o paciente, juntamente com o corréu WANDELL, era
responsável pela aquisição dos medicamentos que seriam adulterados, o que caracteriza
participação efetiva e essencial na estrutura da organização criminosa.
A existência de apenas um registro fotográfico não significa participação
única ou eventual, mas sim que houve flagrante de apenas uma das condutas. A
investigação apurou a ocorrência de ao menos 07 (sete) episódios criminosos entre
agosto e outubro de 2024, demonstrando a continuidade e a habitualidade delitiva do
grupo.
Quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal, estas se mostram inadequadas e insuficientes
para garantir a ordem pública e a instrução criminal no caso concreto.
A gravidade concreta dos fatos, aliada à forma organizada de atuação e à
multiplicidade de episódios delitivos, evidencia que medidas mais brandas não seriam
suficientes para acautelar o meio social e garantir a efetividade do processo penal.
Por fim, a alegação de ausência de contemporaneidade não prospera. A
contemporaneidade da medida cautelar não se afere pela distância temporal entre a data
do fato e a decretação da prisão, mas sim pela subsistência dos motivos que a ensejaram
no momento da sua imposição ou manutenção.
No presente caso, a prisão preventiva foi decretada após a conclusão das
investigações, quando se teve conhecimento completo da extensão da atuação criminosa.
A decretação da custódia é, portanto, contemporânea à necessidade de garantir que o
processo atinja seu resultado útil e de proteger a ordem pública.
Documento eletrônico VDA54415684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:00
Código de Controle do Documento: 3b0d9774-a2c4-4bbb-bc2e-519d1ee8a5c8

Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54415684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:00
Código de Controle do Documento: 3b0d9774-a2c4-4bbb-bc2e-519d1ee8a5c8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.027.462 / RJ
Número Registro: 2025/0307357-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00540128520258190000 08636674520258190001 09419164420248190001 09470591420248190001
540128520258190000 8636674520258190001 902001512024 920002762024 9419164420248190001
9470591420248190001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIS FELIPE DE ARAUJO SOARES ANDRADA
ADVOGADO
: LUIS FELIPE DE ARAÚJO SOARES ANDRADA - RJ172839
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: GEORGE MORENO SOUZA DO BOMFIM (PRESO)
CORRÉU
: WANDELL AUGUSTO SOUZA LOPES
CORRÉU
: WENDELL AUGUSTO SOUZA LOPES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GEORGE MORENO SOUZA DO BOMFIM (PRESO)
ADVOGADO : LUIS FELIPE DE ARAÚJO SOARES ANDRADA - RJ172839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54689406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:46
Código de Controle do Documento: 0fed59cf-5c3a-45cc-9781-2ee9a1445e70

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:46
Código de Controle do Documento: 0fed59cf-5c3a-45cc-9781-2ee9a1445e70